Tribunal: TJDFT
Processo: 0744682-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA IMPUTADA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em havendo pretensão de reparação civil, aplica-se a regra específica do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, que estabelece o prazo especial trienal para prescrição da pretensão. E esse prazo conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal, consoante dispõe o art. 200 do Código Civil e orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso de demora da citação exclusivamente pelos mecanismos da Justiça incide a Súmula 106/STJ.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.